Tribunal: TJMT
Processo: 0008984-85.2017.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0008984-85.2017.8.11.0004
EMBARGANTE: MARIA CANDIDA PEREIRA
EMBARGADA: LUZIA PEREIRA AGUIAR
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.
A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008984-85.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA PEREIRA AGUIAR - CPF: 208.774.121-20 (EMBARGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), JOAO DE CARVALHO - CPF: 156.388.041-53 (EMBARGANTE), MARIA CANDIDA PEREIRA - CPF: 474.505.501-30 (EMBARGANTE), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO), CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA - CPF: 861.360.541-91 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - CPF: 041.652.661-67 (ADVOGADO), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA - CPF: 027.091.661-00 (ADVOGADO), SUZELIA CARVALHO FERREIRA - CPF: 997.512.241-87 (EMBARGANTE), Laurita Dias Ferreira (EMBARGANTE), Jose de Carvalho (EMBARGANTE), Joventil Dias Ferreira (EMBARGANTE), ILDA DIAS FERREIRA - CPF: 240.524.771-20 (EMBARGANTE), MARIA DA LUZ DIAS FERREIRA - CPF: 630.028.091-87 (EMBARGANTE), ARGENTINO DOS SANTOS FILHO - CPF: 178.227.001-97 (EMBARGANTE), CANDIDO CARVALHO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 173.161.701-15 (EMBARGANTE), WELITON CARVALHO FERREIRA - CPF: 946.636.611-49 (EMBARGANTE), Raquel Cristina Carvalho Ferreira (EMBARGANTE), Silvia Carvalho Ferreira (EMBARGANTE), IDELMA CARVALHO FERREIRA - CPF: 432.166.331-87 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOAO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), JOVENTIL DIAS FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), LAURITA DIAS FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL CRISTINA CARVALHO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA CARVALHO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), IDELMA CARVALHO FERREIRA - CPF: 432.166.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON CARVALHO FERREIRA - CPF: 946.636.611-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CANDIDO CARVALHO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 173.161.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARGENTINO DOS SANTOS FILHO - CPF: 178.227.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA LUZ DIAS FERREIRA - CPF: 630.028.091-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDA DIAS FERREIRA - CPF: 240.524.771-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZELIA CARVALHO FERREIRA - CPF: 997.512.241-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO E DESPROVIDO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0008984-85.
2017.8.11.0004

EMBARGANTE:

MARIA CANDIDA PEREIRA

EMBARGADA:

LUZIA PEREIRA AGUIAR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA CANDIDA PEREIRA
contra decisão monocrática desta Relatora (Id 189265668), que indeferiu o pedido e, por consequência, determinou a intimação da recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007 do CPC.

A embargante sustenta que o
decisum
padece do vício de contradição, ao argumento de que comprovou a hipossuficiência dentro do prazo estipulado, conforme documento anexado no Id 176569192.

A par disso, pugna pelo acolhimento dos declaratórios, dando o caráter infringente, para então deferir a gratuidade judiciária, a fim de que seja sanado o vício apontado (Id
191077159
).

Contraminuta apresentada no Id 194244173, em que a parte embargada refuta os argumentos expendidos pelo recorrente, pugnando pela rejeição destes aclaratórios, bem como requer a condenação da embargante
ao pagamento de multa no importe de 2 (dois) por cento do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2o do CPC, visto tratar-se de recurso manifestamente protelatório. Por fim, requer a condenação da parte adversa ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência diante da improcedência do Recurso de Apelação, uma vez que não foram arbitrados.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão que indeferiu a benesse assistencial.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6o, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Pois bem
. Consoante relatado, pretende a embargante/apelante a reforma da decisão
que
indeferiu o pedido de concessão da benesse assistencial e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, ao fundamento de que o
decisum
padece do vício de omissão, na medida em que não analisou que a parte apresentou documento no prazo assinalado.

In casu
, a apelante pleiteou pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, todavia, em Id. 175470150 determinei a intimação da apelante para,

no prazo de 05 dias
(art. 79-B, § 1o, do RITJMT), comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária, por meio de documentos que demonstrem seu estado de pobreza, tais como
cópia da Declaração do IRPF/IRPJ dos últimos 03 anos, faturas de cartão de crédito, extratos bancários, contas de energia elétrica e de água, etc. (todos dos últimos três meses)

ou
que providencie o recolhimento do preparo recursal na forma simples.

Porém, apesar de oportunizada a juntada dos aludidos documentos, consoante determinado no
decisum
a parte autora
se limitou a apresentar apenas um demonstrativo de renda, porém não
apresentou outros documentos aptos a servir de base para a concessão da benesse, solicitados no
decisum
de Id 175470150, razão pela qual fora indeferida a gratuidade e determinado o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007 do CPC.

Logo, a decisão agravada fora acertada, não cabendo mais discussão acerca da comprovação da alegada hipossuficiência.

Logo, os fundamentos da recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Por fim, a parte embargada
requer a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, c
ontudo, ao contrário do defendido, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo o
decisum
agravado, determinando o cumprimento da decisão de Id. 189265668 no prazo assinalado, sob pena deserção e não conhecimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024